Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RISCO DE COMPROMETIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. Em se tratando de providência excepcional, considerando os proventos recebidos pelo executado, bem como à míngua de maiores elementos nos autos que permitam afirmar que a penhora de parte de seu salário não comprometerá a sua sobrevivência e de sua família, não há como flexibilizar a regra da impenhorabilidade, devendo ser determinado o desbloqueio da parcela salarial penhorados na conta corrente do executado.